Tribunal: TJES
Processo: 5003472-83.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003472-83.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCEMAR SILVA GOMES e outros
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONEXÃO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA LIDE EM FACE DA CLÍNICA. NECESSIDADE DE AFERIR SE A MORA SE DEU EM VIRTUDE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU SE POR AUSÊNCIA DE ADAPTAÇÃO DO CORPO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5003472-83.2023.8.08.0012

Recorrente: JUCEMAR SILVA GOMES E FERNANDA DO NASCIMENTO LOCATELLI

Recorrido: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6928084).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JUCEMAR SILVA GOMES E FERNANDA DO NASCIMENTO LOCATELLI
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que embora a justiça tenha entendido pela necessidade de produção de prova pericial, as provas carreadas aos autos já comprovam os danos;
c)
que deve a ação ser julgada no mérito como procedente para condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais e morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz a parte autora que em 09/06/2021 buscou a clínica ré/recorrida para realizar orçamento dentário de implante de prótese dentária. Foi constatada a necessidade de extração de todos os dentes da arcada dentária superior e o implante de pinos para fixação da prótese dentária.

Sustenta que para realização do tratamento, a autora assinou o contrato bancário de financiamento pois possuía a documentação exigida pelo banco.

Afirma que em 27/08/2021 foi realizada a primeira fase do tratamento com cirurgia de extração dos dentes, implante de seis pinos e fixação de prótese provisória a qual a parte ré supostamente teria afirmado que seria utilizada no máximo até dezembro de 2021.

Ocorre que após 18 meses após a extração o autor ainda utiliza a prótese provisória que tem lhe causado danos como impossibilidade de se alimentar corretamente, pois alimentos sólidos lhe causam dores e inchaços na gengiva.

O réu, santander, por sua vez, sustenta a impossibilidade de suspensão/rescisão do contrato celebrado entre as partes.

O réu, Tooth odontologia, sustenta que o tratamento não foi finalizado por culpa exclusiva do autor que abandonou o tratamento.

A sentença entendeu pela necessidade de perícia e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em detida análise dos autos tenho que a razão assiste parcialmente a parte recorrente, explico.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação do serviço consistente na não conclusão do serviço contratado, notadamente o implante da placa de dentes superiores definitivo.

Ocorre que para aferição da referida tese, é imprescindível que seja realizada a prova pericial a fim de que seja verificado se a mora no cumprimento da obrigação se deu por motivo legítimo, qual seja, incompatibilidade do corpo do paciente com o material, sendo que tal fato apenas pode ser efetivamente comprovado por meio de laudo de profissional capacitado na área.

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Calha destacar que quando o fato pode ser facilmente aferível pelo magistrado é possível a dispensa da perícia, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

Noutro giro, com relação ao segundo pedido da parte recorrente de que seja rescindido o contrato da parte com a instituição financeira, tenho que com relação à esse não é necessária a realização de prova pericial para o deslinde do presente feito, uma vez que os fatos aduzidos pelo autor pode ser comprovado por provas documentais.

Portanto, a parcial reforma da sentença é medida impositiva e, por consequência, por se tratar de ação cujas provas já foram produzidas e, tendo as partes pugnando pelo julgamento da lide no estado em que se encontra (ID 6928077) passo à análise do mérito.

Pois bem.

Preceitua o art. 373 do CPC que o ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Assim, as provas colacionadas aos autos indicam que a razão a distancia-se da parte autora, explico.

O negócio jurídico celebrado entre as partes (Autores e Banco Santander) se trata de financiamento de R$5.500,00 para realização de implante dentário. A parte recorrente pretende a rescisão do contrato de financiamento em vista da falha da prestação de serviços da clínica odontológica.

Embora haja íntima relação entre os contratos - de financiamento e de prestação de serviços odontológicos - nota-se que a inexecução do serviço pela clínica não gera possibilidade de rescisão do contrato de financiamento, isso porque a suposta falha na prestação do serviço odontológico é fato externo não passível de alteração da validade contratual da cédula de crédito bancário.

Desse modo, para que fosse possibilitada a rescisão contratual, deveria o recorrente ter comprovado falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, o que não ocorreu, pelo qual deve ser julgado improcedente a pretensão em face da instituição financeira.

Lado outro, também não é possível a responsabilização da instituição financeira pelos supostos danos morais sofridos pelo recorrente, haja vista ausência de elemento comprobatório da responsabilidade civil: o ato ilícito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos em face do
BANCO SANTANDER S.A.
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

No mais, mantenho a sentença extintiva sem resolução em face da lide referente à empresa
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)